Tribunal: STF
Processo: Rcl 66943
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Zamboni Comercial Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100073-79.2017.5.01.0341, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF, nas ADIs 3961/DF e 5625/DF, e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado desconsiderou:



     “a validade de contrato de representação comercial autônoma, celebrado com fundamento da Lei 4.886/65 com as alterações promovidas pela Lei 12.246/2010, por compreender que, em razão da essencialidade das atividades desempenhadas pelos representantes comerciais em sociedade empresária que atua no setor atacadista, estar-se-ia presumidamente diante de relação de emprego.



    [E] afastou por completo a relação livremente estabelecida entre representante comercial e representada, a qual ostenta nítido caráter autônomo, em que a Reclamante contratou os serviços de um profissional com elevado grau de instrução, pagando-lhe remuneração expressiva para fiel prestação de serviços de representação comercial, sem a existência de qualquer vínculo empregatício.” (doc. eletrônico 1, pp. 2 e 4).



    Afirma que essa decisão desrespeitou o:



    “entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria e ‘pejotização’), inclusive das atividades fim das sociedades empresárias.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3).



    Sustenta, também, que:



    “[...] em relação à controvérsia acerca da licitude da ‘terceirização’ da atividade-fim através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada ‘pejotização’, o STF, no julgamento da ADPF 324, já se manifestou pela licitude da prática.



    [...] Sendo assim, deve ser aplicado ao caso em tela, o mesmo entendimento consubstanciado no entendimento de que não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício nos contratos de representação comercial, ainda que tenha por objetivo a prestação de serviços inerentes à atividade-fim da pessoa jurídica.” (doc. eletrônico 1, pp. 3 e 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, dado o manifesto desrespeito nas decisões exaradas nas RE’s 606.003, 958.252, ADPF’s 324, RC 63946, ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625 [...].” (doc. eletrônico 1, p. 30).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois o acórdão reclamado descumpriu precedentes vinculantes proferido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Também reconheceu a licitude de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1, ao analisar o recurso ordinário, manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, assim decidindo:



    “VENDEDOR. VÍNCULO DE EMPREGO. É a teoria da integração objetiva que descreve o empregado como aquele que trabalha para uma fonte econômica ou a ela equiparada, no regime de colaboração social e integração nos seus objetivos ou na sua organização. Surge quando o trabalhador passa a integrar o serviço geral da empresa, inserindo-se na sua engrenagem, nas suas atividades, de maneira a se tornar indispensável, permanente e, pela integração, convola-se em empregado." (doc. eletrônico 18, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do recurso ordinário: 



    “O ponto essencial da lide reside na investigação da natureza da relação jurídica havida entre as partes, para se estabelecer se houve ou não relação de emprego. 



    Uma vez admitida a prestação de serviços, mas sendo atribuída natureza diversa da empregatícia, decerto que o ônus da prova era do réu, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC.



    O art. 3º da Consolidação define como empregado: ‘é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, e mediante salário’.



    Por sua vez, o art. 2º Consolidado, define empregador: [...].



    Quem sustenta a existência de um negócio jurídico deverá provar os fatos dos quais ele resulta. Assim, para a caracterização da relação de emprego, necessário se faz a prova robusta e eficaz daqueles elementos que por lei definem o contrato de trabalho: subordinação, salário, prestação pessoal, não eventualidade, sendo certo que os fatos impeditivos constituem matéria de exceção, cabendo a prova à parte que os alega.



    O contrato de representação comercial requer forma solene, como se infere dos dispositivos da Lei n. 4.886/65 (alterada pela Lei 8.420/92), notadamente de seus art. 27 e 40, este último com a seguinte redação: [...].



    A figura do representante comercial em muito se confunde com a do vendedor empregado.



    [...] Feitas essas considerações, cabe examinar se o conjunto probatório dos autos mostrou-se favorável às alegações da reclamada, apontando a existência de representação comercial, ou favorável à pretensão do reclamante, demonstrando o vínculo de emprego de vendedor comercial.



    [...] O que se extrai do depoimento da testemunha do autor é que ‘era obrigado a vender todos os produtos distribuídos pela ré; que não podiam recusar venda de produtos(...) tinham rota para cumprir a qual era fixada pela ré; que não podiam mudar a rota(...) havia valor mínimo de pedido para os clientes’.



    Restou afastada por completo, portanto, a autonomia citada na tese defensiva.



    Ademais, demonstrada pela prova testemunhal que a ré definia a carteira de clientes dos vendedores, bem como aceitava ou não clientes novos incluídos pelo vendedor, com cobrança de pedidos diários e estipulação de metas.



    [...] Restou provado, portanto, que os vendedores estavam submetidos à controle de jornada, sequência de visitas e rotas, que eram controladas pelo supervisor; que os vendedores não possuíam autonomia para fixação de preços e concessão de descontos.



    Portanto, não há dúvidas sobre a existência de subordinação.



    Constou do contrato de representação comercial autônoma firmado pelas partes e trazido aos autos pela ré a expressa vinculação do vendedor/representante às condições impostas pela empresa representada, como se pode aferir do seu texto (fl. 204): [...].



    Portanto, prevalecem os fatos em detrimento da formalidade, não se tratando de ato jurídico perfeito previsto no inciso XXXVI do artigo 5º da CRFB, revelando, os elementos dos autos, que o reclamante sempre foi empregado da reclamada, razão porque, deve ser declarado o vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada, condenando esta a registrar a Carteira de Trabalho da reclamante, na função de vendedor, devendo a Secretaria da Vara designar dia e hora para o comparecimento das partes, à sede do juízo, para anotação e baixa na CTPS, sob pena da aplicação da multa diária, no valor de R$100,00, em caso de descumprimento da presente obrigação, até o limite de R$3.000,00. Decorrido o prazo acima, a obrigação de fazer deverá ser suprida pela Secretaria da Vara.



    Verifico, entretanto, que o próprio autor em seu depoimento pessoal confessou que requereu a sua ruptura contratual, quando afirmou que ‘pediu para ser desligado da empresa pois as vendas tinham caído muito’. Reputo, portanto, que o distrato ocorreu por iniciativa do empregado. 



    Quanto ao período do vínculo, não havendo outras provas que suplantem a prova documental juntada, deve prevalecer a data de início inserida no contrato firmado entre as partes, de e a data final de acordo com o documento de fl. 197, de , já que comprovado 04.12.2013, 02.09.2016 que o autor solicitou o seu distrato em setembro/2016.



    À míngua de outras provas, fixo a última remuneração do reclamante em R$ 3.500,00, que será deflacionada em salários mínimos nos anos anteriores, ressaltando que a ré não apresentou as notas fiscais que pudessem comprovar os valores apontados na planilha apresentada com a defesa.” (doc. eletrônico 18, pp. 3-11; grifei).



    Por sua vez, o magistrado de primeiro grau consignou na sentença:



    “Com efeito, a ré trouxe aos autos documentos que demonstram que as partes se ligaram por um contrato de representação comercial autônomo. Além disso, toda a documentação adunada aos autos deixa claro que o contrato não foi o de emprego.



    Já os documentos apresentados pelo autor não foram capazes de infirmar a realidade extraída da documentação apresentada pela ré. Nem mesmo o e-mail acostado pelo demandante comprova, ao nosso ver, que a contratação se deu de modo diverso daquele registrado no contrato assinado pelas partes.



    Por outro lado, constata-se que a prova oral revelou-se absolutamente frágil. Com efeito, nenhuma das testemunhas ouvidas no presente feito conseguiram convencer o Juízo sobre a realidade vivida pelo autor.



    Isto porque tanto a testemunha do demandante quanto a testemunha da demandada limitaram-se a descrever a realidade por elas vivida. Nenhumas das duas testemunhas, contudo, tinha contato direto e diário com o autor, o que significa dizer que nenhuma delas foi capaz de dizer exatamente o modo como o demandante foi contratado e prestou seus serviços.” (doc. eletrônico 17, p. 3; grifei).



    Trata-se de uma relação entre empresa (reclamante) e uma pessoa com contrato autônomo de representação comercial (beneficiário do ato reclamado).



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo ao Agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61526 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/11/2023).



    No mesmo sentido: Rcl 63.271/RS, DJe de 31/10/2023; Rcl 66.211/PR, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator